Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700337-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSANA MENDES CALIXTO DA SILVA AGRAVADO: MARK FG3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FG3 CONSTRUTORA LTDA, FERNANDO VALADARES GONTIJO FERNANDES, LILIANA MARIA VALADARES GONTIJO FERNANDES DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação no prazo legal. Brasília/DF, 25 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator